Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESBLOQUEIO QUE DEVE SE LIMITAR AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
2. Na hipótese, a conta de titularidade do executado recebeu aporte de inúmeros empréstimos bancários para além daqueles atinentes aos proventos de aposentadoria, de forma que o bloqueio deve permanecer hígido, devendo ser liberado, tão somente, os valores relativos aos proventos de inatividade. 2.1. O executado, além de perceber proventos de aposentadoria, é médico em atividade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, cuja remuneração líquida mensal é relevante, portanto, a quantia parcialmente constrita não irá impactar sobremaneira ao suprimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte executada.
3. Recurso conhecido e provido.